Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735058-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IOLANDA LELIS, WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA AGRAVADO: MARIA ROSI FERREIRA D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento formulado na petição de ID no 46924671. Inclua-se na próxima pauta presencial. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator